Tribunal: TJSP
Processo: 2094668-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação Civil Pública – Agravo de Instrumento manejado contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência a favor do Ministério Público – Pedido de remessa dos autos à Justiça Federal, bem como de cassação da mencionada liminar – Não se verifica qualquer interesse na União no feito, notadamente porque a controvérsia gira em torno de supostos danos ao

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação Civil Pública – Agravo de Instrumento manejado contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência a favor do Ministério Público – Pedido de remessa dos autos à Justiça Federal, bem como de cassação da mencionada liminar – Não se verifica qualquer interesse na União no feito, notadamente porque a controvérsia gira em torno de supostos danos ao meio ambiente ocorridos em imóvel situado em Área de Relevante Interesse Ecológico da Zona da Vida Silvestre da APA de Ilha Comprida, declarada e regulamentada, respectivamente, pelos Decretos Estaduais no 26.881/1987 e no 30.817/1989 – Competência da Justiça Estadual – Juízo de Primeiro Grau que, ao deferir parcialmente a tutela antecipada requerida pelo Ministério Público, o fez com algum excesso, impondo ônus excessivos ao agravante – Necessidade de redução da periodicidade da incidência da multa por eventual descumprimento da obrigação de apresentar ao órgão ambiental competente projeto de restauração ecológica, assim como da venda ou transferência do imóvel a terceiros – Desnecessidade de imposição da restrição ao gozo do imóvel para finalidades não relacionadas à controvérsia – Alienação ou transferência do imóvel a qualquer título que não afasta eventual responsabilidade do agravante – Entendimento da Súmula 623 do STJ. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000534153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2094668-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em
que é agravante PAULO DE MESQUITA SAMPAIO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
sustentaram oralmente o Dr. Eduardo Felipe Mello e o Excelentíssimo
Procurador de Justiça Doutor José Carlos de Freitas", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 14.864
Agravo de Instrumento no 2094668-65.2019.8.26.0000
Comarca: IGUAPE
Agravante: PAULO DE MESQUITA SAMPAIO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Ação Civil
Pública Agravo de Instrumento manejado contra decisão
que deferiu tutela provisória de urgência a favor do
Ministério Público Pedido de remessa dos autos à Justiça
Federal, bem como de cassação da mencionada liminar
Não se verifica qualquer interesse na União no feito,
notadamente porque a controvérsia gira em torno de
supostos danos ao meio ambiente ocorridos em imóvel
situado em Área de Relevante Interesse Ecológico da Zona
da Vida Silvestre da APA de Ilha Comprida, declarada e
regulamentada, respectivamente, pelos Decretos Estaduais
no 26.881/1987 e no 30.817/1989 Competência da Justiça
Estadual
Juízo de Primeiro Grau que, ao deferir
parcialmente a tutela antecipada requerida pelo Ministério
Público, o fez com algum excesso, impondo ônus
excessivos ao agravante
Necessidade de redução da
periodicidade da incidência da multa por eventual
descumprimento da obrigação de apresentar ao órgão
ambiental competente projeto de restauração ecológica,
assim como da venda ou transferência do imóvel a
terceiros Desnecessidade de imposição da restrição ao
gozo do imóvel para finalidades não relacionadas à
controvérsia
Alienação ou transferência do imóvel a
qualquer título que não afasta eventual responsabilidade do
agravante Entendimento da Súmula 623 do STJ. Recurso
parcialmente provido.
Inconformado com a decisão copiada às fls. 889/891, proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Iguape nos autos
do
processo
no
1004579-91.2018.8.26.0244,
deferindo
tutela
provisória de urgência a seu desfavor, contra ela se insurgiu o
agravante supramencionado às fls. 1/4, arrazoando o recurso às fls.
5/20.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega o i. recorrente, preliminarmente, que a Justiça Estadual
não é competente para o julgamento desta ação civil pública, uma vez
que o IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais é parte interessada na lide e, em consequência, a
competência para o processo e julgamento haveria que deslocar-se
para a Justiça Federal Comum. No mérito, aduz que “... No decorrer
deste processo não foi considerado o atual Código Florestal Lei no
12.651 de 25/05/2012 e suas Alterações, no qual em seu Artigo 4o não
considera a faixa de 300 metros a partir da preamar como área de
preservação permanente e, atualmente, nas restingas, somente as
áreas fixadoras de dunas e estabilizadoras de mangue são
consideradas como áreas de preservação permanente, não sendo o
caso tratado neste Sítio Pontal da Trincheira. Mesmo que existisse a
área de preservação permanente de preamar, as edificações estão em
regiões consideradas de uso consolidado, são obras acessórias ao
ecoturismo praticado na propriedade. Conforme determina o Artigo 61-
A do Código Florestal
Lei no 12.651 de 25/05/2012 e suas
Alterações: 'Nas Áreas de Preservação Permanente é autorizada,
exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de
ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de
julho de 2008'. Esta propriedade está devidamente inscrita no
Cadastro Ambiental Rural
CAR sob número 35204260045453,
desde 12/02/2015 tendo como atividade principal o ecoturismo (Anexo
06). O proprietário, ora agravante, também vem pleiteando o
licenciamento ambiental das edificações, para reforma e implantação
de pousadas ecológicas junto a CETESB Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo desde 01/02/2018, conforme comprova a
Solicitação de Licenciamento Ambiental (Anexo 07)... O Sítio Pontal
da Trincheira totaliza 223,5851 hectares e, apenas 1,6496 hectares

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
são constituídos por áreas abertas, que alcançam 0,73% do total da
propriedade, sendo que a área total da suposta intervenção ilegal é de
0,22 hectares, correspondendo a 0,09% da totalidade do imóvel...
Todo o restante do imóvel vem sendo preservado, conforme se pode
comprovar observando a aerofoto (Anexo 08). Assim, desproporcional
a decisão aqui combatida que determinou que o agravante (ii) deixe
de intervir, permanecer ou adentrar, na área descrita na inicial,
colocando a área à disposição da Fundação Florestal; (iii) se abstenha
de promover nova intervenção na área, exceto para fins de
cumprimento de ordem judicial; (iv) se abstenha de transferir ou
alienar a área, tendo em vista a área da suposta intervenção ilegal ser
irrisória da propriedade total. Outrossim, a decisão é inconstitucional,
pois fere diretamente o direito de propriedade inserido na nossa
Magna Carta em seu artigo 5o, XXII, no momento em que impede o
agravante de intervir, permanecer, adentrar, transferir ou alienar a
área, sem ao menos, garantir o direito do contraditório e ampla defesa
no processo em questão. O imóvel objeto destes autos foi adquirido
em 1961 e registrado em 12/01/1962, conforme Certidão do Cartório
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa
Jurídica e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela da
Comarca de Cananéia apensada (Anexo 09). Vem sendo preservado
pela mesma família, desde 1961, como demonstra a matrícula no
161.294 do Cartório de Registro de Imóveis de Iguape (Anexo 10)” (fls.
4/18).
Ante o exposto, “requer o Agravante seja o presente recurso
conhecido e recebido na sua forma instrumental, bem como seja a ele
concedido, LIMINARMENTE, EFEITO SUSPENSIVO, devido ao
deferimento parcial da tutela de urgência pleiteada, com a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
de multa ao agravante, bem como ferindo seu direito constitucional de
propriedade. Ainda, em sede preliminar, requer a suspensão da
presente ação civil pública, devendo estes autos serem remetidos a
uma das Varas da Justiça Federal de São Paulo, pois, o juízo estadual
não é competente para julgar casos em que tenham como parte ou
interessada uma autarquia federal, 'in casu', IBAMA. Ao final, requer
seja provido o presente Recurso para o fim de reformar a decisão a
quo, proferida pelo MM. Juiz Singular, para que seja cassada a liminar
concedida e, consequentemente, que os autos sejam remetidos a uma
das Varas da Justiça Federal de São Paulo. Na remota hipótese da
não cassação da liminar deferida e encaminhamento dos autos para a
justiça federal, o que não se espera, alternativamente, o agravante
requer que sejam minoradas os valores das multas a serem aplicadas,
bem como que o recorrente possa usufruir do seu direito de
propriedade no imóvel em questão, o qual lhe foi tolhido pela decisão
aqui combatida” (fl. 19/20).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 940/946.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 951/960), a E. Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos manifestou-se pelo seu
provimento (fls. 971/980).
É o relatório.
I. O MINISTÉRIO PÚBLICO ingressou com ação civil pública
ambiental em face de PAULO DE MESQUITA SAMPAIO, aduzindo
que em imóvel localizado na Área de Relevante Interesse Ecológico
da Zona da Vida Silvestre foi constatado o uso e ocupação ilícitos por

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
parte deste, inclusive a supressão de vegetação nativa em uma área
de 0,22 hectares.
Na ocasião, formulou pedido de tutela de urgência para que
fosse o agravante obrigado, em síntese, à “(i)... recuperação da área,
mediante apresentação ao órgão ambiental competente, no prazo de
60 dias da intimação, de projeto de restauração ecológica contendo
diagnóstico das áreas degradadas em APP e na ARIE da ZVS da
APAIC, prevendo a remoção das edificações e respectivos entulhos; a
retirada de espécies exóticas e a descompactação do solo; adotando
método previsto na Res. SMA n. 32/2014 (ainda que seja o de
condução da regeneração natural de espécies nativas); (ii) abster-se,
de imediato, de intervir de qualquer modo (ainda que por meio de
animais ou espécies exóticas) ou de permitir que terceiro intervenha
nas áreas descritas; (iii) iniciar a restauração concreta nos termos do
projeto no prazo de dez dias contados da data da aprovação técnica
do projeto pelo órgão ambiental, devendo obedecer a todas as
exigências e recomendações feitas pelo referido órgão. Requereu,
ainda, aplicação de multa diária em caso de descumprimento da
liminar” (cf. relatório da r. decisão atacada, fls. 889/890).
O i. Julgador de Primeiro Grau, ao deferir parcialmente o pedido
de tutela provisória de urgência, consignou o seguinte [sem destaque no
original]:
“Na espécie, a farta documentação que acompanha a inicial, bem
como a manifestação de diversos órgãos, evidencia a probabilidade do direito
invocado e o perigo de dano decorre da própria natureza do bem que se busca
preservar o meio ambiente.
'Os pedidos formulados em tutela de urgência pelo autor, entretanto,
não podem ser providos integralmente e de maneira imediata, notadamente no
que diz respeito à demolição das edificações, sob pena de exaurimento da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
demanda antes mesmo da instauração do contraditório. Ademais, há risco de
imposição de obrigações que podem se tornam demasiadamente difíceis de se
executar e dotadas de irreversibilidade.
'Ante o exposto, defiro a parcialmente a tutela de urgência pleiteada,
com a cominação de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$
200.000,00, em caso de descumprimento, para determinar ao réu que, no
prazo de 60 dias, contados da citação (i) apresente ao órgão ambiental
competente, projeto de restauração ecológica contendo diagnóstico das áreas
degradadas em APP e na ARIE da ZVS da APAIC, prevendo a remoção das
edificações e respectivos entulhos; a retirada de espécies exóticas e a
descompactação do solo; adotando método previsto na Res. SMA n. 32/2014
(ainda que seja o de condução da regeneração natural de espécies nativas),
(ii) deixe de intervir, permanecer ou adentrar, na área descrita na inicial,
colocando a área à disposição da Fundação Florestal; (iii) se abstenha de
promover nova intervenção na área, exceto para fins de cumprimento de
ordem judicial; (iv) se abstenha de transferir ou alienar a área” (fl. 890).
II. Desde logo, deve ficar registrado que a competência para
processar e julgar o presente caso é da Justiça Estadual. Não se
verifica qualquer interesse na União no feito, notadamente porque a
controvérsia gira em torno de supostos danos ao meio ambiente
ocorridos em imóvel situado em Área de Relevante Interesse
Ecológico da Zona da Vida Silvestre da APA de Ilha Comprida,
declarada
e
regulamentada,
respectivamente,
pelos
Decretos
Estaduais no 26.881/1987 e no 30.817/1989.
Desta forma, sendo o interesse nitidamente estadual, não há
que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal.
III. Superada a questão preliminar relativa à competência, passa-
se ao exame do mérito do agravo.
Como sabido, o artigo 300 do Código de Processo Civil
estabelece que o deferimento de tutela provisória de urgência está
condicionado
à
presença,
concomitante,
dos
requisitos
da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou, de forma alternativa,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ao risco para o resultado útil do processo, requisitos esses que
dimanam parcialmente dos elementos trazidos pelo Ministério Público
com a inicial da ação civil pública.
Confrontando-se o pedido formulado pelo Ministério Público
com a decisão de deferimento parcial proferida pelo r. juízo a quo,
constata-se que o r. juízo de Primeiro Grau deferiu apenas
parcialmente os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO,
especialmente aqueles voltados a impedir a continuidade de qualquer
intervenção danosa no imóvel objeto da lide. A apreciação do pleito
demolitório ficou diferida para momento posterior à apuração da
ocorrência do dano e sua extensão, segundo as regras do
contraditório, não havendo que falar-se em ilegalidade ou grave
equívoco da decisão que recomendasse sua revisão quanto a esses
aspectos.

Sem embargo, é forçoso convir que a tutela deferida, ainda
quem em limites inferiores aos pretendidos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, não se furta à censura do agravante quanto à sua
excessividade.
De fato, nesta fase inicial da demanda, e em que pese a inicial
ter sido instruída com elementos de convicção suficientes a justificar o
parcial acatamento do pedido de tutela antecipada, não é possível
vislumbrar razão fático-jurídica para impor ao agravante as restrições
constantes dos itens “(ii)” e “(iv)” da r. decisão agravada (fl. 890), para
que “deixe de... permanecer ou adentrar, na área descrita na inicial,
colocando a área à disposição da Fundação Florestal” e “se abstenha
de transferir ou alienar a área”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

A proteção ambiental que constitui o objeto mediato desta ação
prescinde, por ora, da restrição de acesso do requerido à área de sua
propriedade para finalidades não relacionadas aos aspectos da
controvérsia, como são as de lazer, vigilância, manutenção etc., assim
como da proibição de alienação da área a terceiro, desde que o
eventual adquirente seja expressamente informado da existência
desta ação. Até porque, a simples transferência da propriedade não
implicará a isenção da responsabilidade do agravante com relação às
obrigações de indenização e custeio dos custos de reparação do dano
ambiental que vier a ser constatado no curso da fase probatória, dado
o seu caráter propter rem (cf. Súmula 623 do STF).
Da mesma forma, não aflora dos autos, a priori, a necessidade
de imposição de multa diária no valor significativo de R$ 1.000,00 para
o caso de descumprimento, sendo razoável que sua periodicidade
seja ajustada, nos termos da jurisprudência mais recente desta 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, para o lapso semanal.
Impõe-se, assim, a reforma da r. decisão agravada, para que a
tutela antecipada deferida às fls. 889/890 fique limitada ao disposto
nos seus itens “(i)”, “(ii)” e “(iii)”, exceto no que respeita à periodicidade
da multa de R$ 1.000,00, que passa a ser semanal, e o impedimento
do agravante de “permanecer ou adentrar, na área descrita na inicial”,
sem que tal implique dificuldade de acesso ao imóvel à Fundação
Florestal, para os fins atinentes à produção de provas e atendimento
do disposto no item “(i)”, nos termos a serem definidos pelo r. Juiz que
preside a causa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, nos termos acima explicitados.
OTAVIO ROCHA
Relator